Tribunal: TJSP
Processo: 1180193-47.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. Ação de reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência que condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da disponibilização de obra musical em plataforma de streaming sem a devida atribuição autoral. Inconformismo das partes. Preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. Ação de reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência que condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da disponibilização de obra musical em plataforma de streaming sem a devida atribuição autoral. Inconformismo das partes. Preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva afastadas. Controvérsia de natureza eminentemente documental. Disponibilização e utilização de obra musical para fins econômicos. Ausência de indicação da compositora. Violação de direito moral do autor. Dano moral. Precedentes do STJ e desta Corte. Quantum indenizatório majorado para R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a existência de uma única obra musical envolvida. Honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.